Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-89.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003877-89.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HELSON FERNANDO CANIZA - CPF: 495.142.532-72 (EMBARGADO), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.712.416/0001-01 (EMBARGANTE), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.207.881-09 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 30.712.416/0001-01 (EMBARGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), HELSON FERNANDO CANIZA - CPF: 495.142.532-72 (EMBARGANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1003877-89.2023.8.11.0050

EMBARGANTE:
B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMBARGADO:
HELSON FERNANDO CANIZA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUÍVOCO NA PREMISSA FÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO COM FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por B3 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra acórdão proferido em sede de retratação, que readequou a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º), à luz do Tema 1076 do STJ, arbitrando a verba em R$ 2.000,00. A parte embargante aponta erro material na fundamentação do acórdão ao afirmar que os honorários anteriormente fixados teriam como base o valor da causa, quando na verdade teriam sido apurados sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na fundamentação do acórdão quanto à base de cálculo utilizada para os honorários advocatícios e se tal vício é suficiente para afastar a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material na premissa fática utilizada no acórdão, que adotou incorretamente como base de cálculo o valor da causa, quando os honorários foram fixados sobre o proveito econômico, consistente na restituição de 90% dos valores pagos pelo comprador, conforme reconhecido em sentença.

Ainda que corrigida a premissa, permanece aplicável a regra de equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o percentual de 12% sobre o valor do proveito econômico resultaria em quantia inferior à fixada no acórdão, não condizente com a complexidade da atuação em grau recursal.

A utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida, mediante alegação de erro inócuo, revela finalidade protelatória, apta a justificar advertência à parte, conforme previsão do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção da premissa fática constante da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: "1. A existência de erro material na fundamentação de acórdão não impõe a revisão do julgado quando a conclusão permanece juridicamente adequada. 2. É admissível a fixação equitativa de honorários em causas de reduzido valor econômico, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente quando a remuneração proporcional se revela irrisória frente à complexidade da atuação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.09.2019 (Tema 1076/STJ).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003877-89.2023.8.11.0050

EMBARGANTE:
B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMBARGADO:
HELSON FERNANDO CANIZA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
B3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
em face do acórdão de ID 303314394, proferido em sede de retratação nos autos da Apelação Cível nº 1003877-89.2023.8.11.0050, cujo teor integra e complementa o acórdão anteriormente proferido sob o ID 271703386, exclusivamente para readequar a fixação dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §8º, do CPC, mediante aplicação do critério de equidade, nos termos do Tema 1076 do STJ, fixando-se o valor da verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de erro material no julgado, afirmando que o acórdão de retratação incorreu em premissa fática equivocada ao considerar que os honorários anteriormente fixados foram apurados sobre o valor da causa (R$ 7.243,96), quando na verdade foram calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

Assevera que, partindo-se de base incorreta, a conclusão quanto à irrisoriedade da verba restou comprometida, devendo ser desconstituída a aplicação da equidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, assiste parcial razão à embargante ao apontar erro material na fundamentação do acórdão embargado. Com efeito, ao justificar a aplicação da equidade, o v. acórdão partiu da premissa de que os honorários anteriormente fixados (12%) incidiram sobre o valor da causa, quando na verdade incidiram sobre o proveito econômico, consubstanciado na restituição de 90% dos valores pagos pelo comprador, conforme constou da sentença de primeiro grau.

Todavia, a correção dessa premissa não é suficiente para afastar a aplicação do critério da equidade. Isso porque, mesmo tomando-se como base o valor efetivamente restituído, o percentual de 12% resultaria em honorários de aproximadamente R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), quantia que não remunera condignamente o trabalho do advogado em grau recursal, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1076, que admite a fixação por equidade em causas de baixo valor econômico.

Portanto, embora haja simples erro material na fundamentação, a conclusão do acórdão permanece incólume, devendo os embargos ser parcialmente acolhidos apenas para correção da referida premissa, sem alteração do resultado do julgamento.

Ressalte-se, ademais, o evidente caráter manifestamente protelatório do recurso, utilizado com o evidente intuito de retardar o trânsito em julgado da decisão e obstar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tal conduta processual é reprovável e enseja a advertência à parte embargante de que o uso reiterado e indevido dos embargos de declaração poderá ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para corrigir erro material constante na fundamentação do acórdão de ID 303314394, mantendo-se, contudo, inalterado o seu resultado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025